Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-41.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002692-41.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA - CPF: 018.603.398-24 (APELANTE), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.078.820/0001-08 (APELADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), MICHEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 889.083.131-68 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 041.466.511-23 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BISPO DE MELO - CPF: 046.623.631-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – EXCLUSÃO DA COBERTURA - DOENÇA PRÉ-EXITENTE- INFORMAÇÕES OMITIDAS ACERCA DO REAL ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA-

RECURSO DESPROVIDO.

Fica a seguradora desobrigada de indenizar os beneficiários do seguro de vida, desde que comprovado inequivocamente que o de cujus tinha plena ciência da existência da doença que lhe acometeu antes da contratação; que efetuou declaração sem a necessária boa-fé prescrita aos contratos, e que a causa da morte tem correlação direta com a doença pré-existente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizabete Teixeira dos Santos Oka
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos
da A
ção de Cobrança de Seguro nº 1002692-41.2017.8.11.0045, proposta em face de
Mafre Vida S.A
e
Precisa Corretora de Seguros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% .

Inconformada, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, inicialmente, contra a revogação do beneficio da justiça gratuita, sustentando a existência de conflito em relação aos bens deixados pelo falecido, os quais não estão na posse dos herdeiros, e são objeto de vários processos executivos.

Segue, questionando a condenação em litigância de má-fé, afirmando a ausência de dolo, porque apenas tomou conhecimento do diagnóstico da doença do marido, 15 (quinze) dias após a contratação do seguro.

Diz, ainda, que o resgate do prêmio é direito do beneficiário, e pontua que o segurado não tinha conhecimento da doença quando da contratação, inclusive, continuou desempenhando suas atividades profissionais, um ano após a celebração do contrato.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso.

Contrarrazões coligidas pelas apeladas no Id n. 145093292 e 145093294, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta visando o resgate do valor do seguro de vida contratado por Edson Mitsuo Oka, em beneficio da cônjuge supérstite.

Narrou na inicial, que o falecido contratou seguro de vida, por meio da Precisa Corretora de Seguros, com a seguradora Mafre Vida S.A, vindo, posteriormente, a ser diagnosticado com câncer de pulmão.

Disse que o diagnóstico não apresentava que o segurado estaria em estado terminal, tanto é que continuou desempenhando a sua atividade profissional de mecânico, quase um ano após a contratação do seguro.

Alega que após a morte do segurado, entrou com pedido para resgate do prêmio, que lhe foi negado, sob o fundamento de “doença preexistente no momento da contratação do seguro”.

Decorrido o iter procedimental e ultimada a instrução processual, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora no ônus de sucumbência, além de multa por litigância de má-fé.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora.

Inicialmente, questiona a revogação da justiça gratuita e a condenação por litigância de má-fé, e, no mérito, defende que o resgate do prêmio é direito do beneficiário, pontuando que o segurado desconhecia a enfermidade quando da contratação.

Destarte, quanto ao benefício da justiça gratuita, como pontuou o juiz a
quo
, não é devido à parte que possui patrimônio elevado.
In casu
, restou apurado que o falecido possui acervo patrimonial considerável, composto, inclusive, por 04 (quatro) imóveis rurais, cujo patrimônio é incompatível com quem alega tratar-se de pessoa pobre, ainda que possua dívidas que onerem parte dos bens.

Deveras, o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda, de sorte a comprometer a própria subsisitência do jurisdicionado, o que não é o caso em pauta.

Logo, a manutenção da revogaçao da benesse é medida que se impõe.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora.

Deveras, perscrutando os autos originário, tenho que não assiste razão à recorrente, porquanto, evidenciado que o contratante tinha conhecimento da doença que o vitimou quando da contratação do seguro de vida, ainda que desconhecesse a gravidade da moléstia. E tal conclusão ressai dos documentos apresentados nos autos, os quais corroboram que o segurado realizou a contratação do seguro em 17.09.15, sendo que em data pretérita, fora submetido a procedimento de biopsia, cujo resultado disponibilizado em 24.08.15, ou seja, antes da contratação do seguro, foi conclusivo pela presença de “
adenocarcinoma invasivo
”. Em 04.09.15, novo exame apontando como dados clínicos “
CA pulmonar recém diagnosticado, estudo solicitado para estadiamento de doença
”
.

Diante desse cenário, não há como fechar os olhos ao fato de que o segurado sabia que estava acometido por câncer de pulmão, ainda que desconhecesse a gravidade do estágio da doença, como alega a autora.

Assim, como bem pontuou o magistrado sentenciante, resta documentalmente incontroverso que a enfermidade existia antes do contrato, cuja informação foi omitida quando da contratação.

Vê-se, ainda, que a
causa mortis
do segurado falecido foi justamente em decorrência da doença, - “
câncer de fígado, metástase cerebral, insuficiência respiratória
”, logo, a morte do segurado guarda correlação com a doença diagnosticada, cuja informação omitiu quando da contratação do seguro, pois, declarou expressamente para a seguradora, que não sofria de qualquer doença.

Assim, não há que se falar em ignorância do segurado sobre a moléstia que lhe afligia, motivo pelo qual lhe competia informar a real condição de sua saúde na contratação do seguro, e diante de sua omissão não se pode exigir da seguradora o pagamento de indenização
.

Desta feita, é lícita a recusa da cobertura securitária quando notória e de inegável ciência pelo segurado, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro.

O art. 765, do C. Civil é claro ao dispor: “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”
.

Destarte, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte do contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

Sendo assim, imperiosa a aplicação do disposto no art.766, do C. Civil:
“Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”
.

Em caso análogo, assim decidiu esta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – CIÊNCIA DO SEGURADO – OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificada a ciência inequívoca do segurado acerca da doença anterior à contratação do seguro, o que viola o princípio da boa-fé, torna-se legítima a recusa da seguradora, haja vista a previsão de exclusão da garantia por doença pré-existente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a negativa ao pagamento do seguro pela seguradora é válida mesmo quando ausente exame clínico precedente em caso de prova da má-fé do segurado”.
(RAC n. 1002206-25.2021.8.11.0010, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.11.22 -

negritei)

Na mesma toada, segue voto da minha relatoria, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DO REAL ESTADO DE SAÚDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fica a seguradora desobrigada de indenizar os beneficiários do seguro de vida, desde que comprovado inequivocamente que o de cujus tinha plena ciência da existência da doença que lhe acometeu antes de cinco anos da contratação; que efetuou declaração sem a necessária boa-fé prescrita aos contratos, e que a causa da morte tem correlação direta com a doença pré-existente”.
(RAC n. 00010721620098110037, minha relatoria, 05.11.15).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023